Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEVER DO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DA IDADE DE 06 ANOS. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A Constituição Federal reconhece como direito social à assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 (cinco) anos de idade em creche e pré-escola (art. 7o, XXV), como também estabelece ser dever do Estado prestar educação infantil (art. 208, IV). Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I).
2. A prestação jurisdicional vindicada perde sua utilidade e necessidade, se no curso da ação o menor completa seis anos de idade.
3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, PARA REFORMAR A SENTENÇA, DECLARAR, DE OFÍCIO, A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.